Tribunal: TJDFT
Processo: 0738281-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Ausente obscuridade quando a tese de satisfação obrigação acolhida foi suficientemente fundamentada no julgamento proferido no acórdão embargado.
3. A oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria pré-questionada, ainda que estes sejam rejeitados.
4. Negou-se provimento ao recurso.